Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714672-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA APARECIDA BRANDAO MAIA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ZENAIDE BRANDÃO MAIA AGRAVADO: CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, DEBORA DJANIRA DA SILVA MAIA, EVANDRO MARCOS LENTINE, IDENIR MENDES DE JESUS, JAIME DE PAULA PIMENTA, JOAO GUIMARAES DE SOUZA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO, MARINALVA BARBOSA FELIX DA SILVA, MAURO MENDES MAGALHAES, MILTON KELLER, MINASSON ELIAS FERREIRA, NILZA DOS SANTOS DE SOUZA, REGIKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, RODRIGO GUIMARAES RAIMUNDO, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO, OZEAS CALADO DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Intime-se o agravante, ESPÓLIO DE ZENAIDE BRANDÃO MAIA, para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. Consigne-se, por oportuno, que a guia de custas e comprovante de pagamento de Id 45900734/45900746, além de não recolhido no ato de interposição do recurso, não se referem especificamente ao pagamento do preparo recursal. I. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora